Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000804-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CLEBER DA SILVA RIBEIRO CARDOZO
AGRAVADOS: TARCISIO SCHNEIDER E JOSE ALTEMIR OTTONI
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLEBER DA SILVA RIBEIRO CARDOZO contra a decisão proferida pelo MMo Juiz de Direito, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, da 2a Vara Cível de Sinop/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1018539-71.2020.8.11.0015, ajuizada por TARCISIO SCHNEIDER E JOSE ALTEMIR OTTONI, que recebeu a ação como pedido de manutenção de posse e deferiu liminar a fim de assegurar a proteção legal em favor dos agravados.
Em suas razões recursais, o agravante alega que é o “possuidor e legítimo proprietário de fração ideal de 50% de uma área de terras rurais e agricultável com 848.95052 há, denominada Fazenda São Carlos I, situada no município de Santa Carmem/MT, devidamente averbada na matrícula no 9.785, Livro 02, do cartório do 1o ofício de Sinop-MT, aquisição feita pelo Agravante através de arrematação em praça judicial” - sic.
Aduz que relatam na origem que “o 2o Agravado, ora TARCISIO SCHNEIDER, seria a pessoa que supostamente arrendou as terras do 1o Agravado desde o ano de 2018, tornando-se o possuidor direto sobre a área do imóvel rural objeto da presente demanda”, o qual, “em 10/10/2020 teria ido até a área em questão e encontrou um grupo de cinco pessoas que lhe informaram que a área era de propriedade do arrematante, ora Agravante CLEBER DA SILVA CARDOSO, sendo entregue uma carta de arrematação demonstrando a propriedade, alertando para que não adentrasse no imóvel, ou buscasse a invadir o imóvel” (sic).
No entanto, sustenta que o BO – Boletim de Ocorrência, lavrado pelos agravados para denunciar o acima relatado, aponta que o imóvel turbado denomina-se Fazenda Vó Maria, sendo que “o mesmo fato se repete no segundo Boletim de Ocorrência trazendo como local FAZENDA VÓ MARIA – PIACATU”, enquanto que a área ora em litígio é a Fazenda São Carlos I.
Ressalva, ainda, que todas as notas fiscais apresentadas com a inicial para comprovar o plantio das safras pelo arrendatário/2o Agravado trazem como local de entrega dos produtos agrícolas a Fazenda Sítio Real, o que também distingue-se o objeto em litígio.
Assevera também que “após tornar-se o legítimo proprietário das terras, o Agravante foi até a área em litígio em agosto de 2019 e tomou posse do imóvel, haja vista, que o mesmo se encontrava DESOCUPADO, sem nenhuma benfeitoria ou plantio de qualquer cultura” - sic, ocasião em que passou a “realizar plantio e colheita de soja e milho, conforme se constata pelas imagens abaixo, estando atualmente o imóvel com o cultivo e plantio da cultura de SOJA na presente data sob o bem”.
Quanto ao arrendamento, alega que “o suposto “instrumento de transação” não tem qualquer reconhecimento de firma das partes envolvidas, muito menos, está assinado por duas testemunhas, ou seja, sequer pode ser considerado documento solene ou declarativo, realizado ao interesse das partes a qualquer momento, desprovido de idoneidade. O pior de tudo é que essa “prova” informa que o ANTONIO CARLOS FERRARI é um preposto (LARANJA) de JOSÉ ALTEMIR OTONI e em seu nome administra e exerce posse de área localizada na Gleba Santa Felicidade, MAS RESSALTA QUE A POSSE É DO "SR. JUCA" - sic.
Sustenta que os agravados não fizeram qualquer prova acerca do plantio da safra 2020/2021.
Por fim, aduz que “As áreas e alegações dos Agravados não batem, no TERMO DE TRANSAÇÃO trazem área de 1000 hectares, já no Contrato de Parceria entre os Agravados citam área de 312 hectares e outrora de 966 hectares, e juntam um CAR com outro tamanho de área , outra localidade. A falsidade conflitante nas suas declarações é com o intuito de induzir o juízo em erro, isso é tamanho que as alegações são contraditórias entre si, somado ao fato d a inexistência de prova s d a posse dos Agravados nos autos junto ao Juízo a quo com referência ao imóvel denominado de FAZENDA SÃO CARLOS I de propriedade e posse do Agravante APÓS AGOSTO DE 2019, bastando analisar a data de todos os documentos juntados pelos Agravados”.
Nessa toada, defende que a decisão agravada foi proferida “sem a existência de provas robustas e ainda não sendo realizada a audiência de justificação”, razão pela qual pugna pela concessão do efeito suspensivo, eis que “restou demonstrado de forma inequívoca do justo título de propriedade em prol do Agravante, associado a sua posse mansa e pacífica desde agosto de 2019, mais de ano e dia, existindo sobre o bem plantio e colheita de soja e milho, conforme constatado nas imagens e mapas anexo , exercendo a função social da propriedade” – sic, determinando-se, ainda, a realização de audiência de justificação prévia.
Preparo recolhido.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o processo de origem trata de ação onde foi concedida em favor dos agravados o direito de manter-se na posse até o julgamento de mérito, motivo da irresignação do agravante.
Importante consignar desde já que o presente agravo de instrumento foi instruído com apenas as cópias autos de origem (ID. 73230981, 73230980, 73230979), da decisão agravada (ID. 73230974), dos instrumentos procuratórios das partes que aqui litigam (73230975), do boletim de ocorrência (ID. 73230976), bem como da Carta de Arrematação (ID. 73230974).
Por essa razão, analisando os autos nesta seara de cognição sumária, vislumbro que não se mostram presentes os requisitos exigidos para o deferimento da tutela recursal vindicada.
Isso porque os fatos narrados no presente recurso quanto à posse do agravante sobre área litigada e o desenvolvimento do plantio agrícola não foram comprovados, sendo incontroversa somente a propriedade adquirida por meio de arrematação aviada em leilão judicial realizado pela Justiça do Trabalho, o que não interfere na demanda possessória.
Ademais, os documentos carreados ao presente recurso traz a petição formulada por um dos agravados ao juízo de primeiro grau, informando as 02 (duas) tentativas do requerido, ora agravante, naquele juízo especializado, em tomar posse da área arrematada, cujo indeferimento coloca em xeque a alegação de que a área encontrava-se desocupada.
Além disso, não há qualquer ilegalidade de plano aferível na decisão agravada, eis que o magistrado de primeiro grau formou sua convicção da seguinte forma:
“(...) Posto isso, analisando com acuidade os autos, verifico que os fatos narrados e os documentos nele contidos são suficientes para evidenciar, nesse juízo de cognição precária, os requisitos legais supracitados, inclusive o exercício da posse, direta e indireta, pelos autores sobre o imóvel em liça, dentre os quais destaco: (a) a cópia de contrato de particular de parceria agrícola (Id 45669061) entabulado entre os requerentes e registrado em Cartório no ano de 2018; (b) a cópia do Cadastro Ambiental Rural (Id 45669063); (c) cópia da ação de execução proposta perante a Justiça do Trabalho (Id 45669882).
(...)
Assim sendo, com fulcro no diploma legal supramencionado, tenho que a hipótese vertente deve ser analisada como manutenção de posse.
5. Por conseguinte, tendo em vista que já foi explanado acerca da posse dos autos autores sobre o imóvel “sub judice”, no tocante a data da turbação, denota-se que os boletins de ocorrência colacionados se mostram aptos para tal finalidade, inclusive que esta ocorreu a menos da ano e dia sendo relevante destacar alguns trechos daquele lavrado na data de 12/10/2020, “in verbis”: “(...) QUE NO ÚLTIMO DIA 10/10/2020 (SÁBADO) O COMUNICANTE FOI ATÉ A ÁREA E ENCONTROU UM GRUPO DE 5 PESSOAS E UM DELES SE IDENTIFICOU COMO SENDO PEDRO PEREIRA DE SOUZA, ADVOGADO DE CLEBER, E ENTREGOU UMA CARTA DE ARREMATAÇÃO PARA O COMUNICANTE ALEGANDO QUE O CLEBER SERIA O PROPRIETÁRIO DA ÁREA E O COMUNICANTE NÃO PODERIA ADENTRAR E REALIZAR O PLANTIO. NARRA QUE A ÁREA DO ARREMATE NÃO FOI DEFINIDA PELA JUSTIÇA (...) ESSE GRUPO TERIA DERRUBADO UMA ARVORE PARA TRANCAR O ACESSO A ÁREA DO PLANTIO E DISSE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO COMUNICANTE QUE POR AQUELA ESTRADA ESTAVAM PROIBIDOS DE PASSAR (...)”.
5.1. Ainda nessa toada, convém destacar trecho do boletim confeccionado em 21/10/2020, uma vez que na data de sua lavratura, a autoridade policial se deslocou até o imóvel em comento, fazendo a seguinte narrativa: “NESTA MANHÃ QUARTA-FEIRA DIA 21 DE OUTUBRO DE 2020, FOMOS ACIONADOS NESTE NÚCLEO DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CARMEM, ONDE A VÍTIMA PASSOU A RELATAR QUE ESTÁ OCORRENDO UMPROBLEMA NA PROPRIEDADE ONDE TEM UM CONTRATO DE ARRENDAMENTO DA ÁREA ONDE FAZ O PLANTIO DE SOJA E MILHO (...) A VÍTIMA CONTA QUE NA MANHÃ DO DIA ANTERIOR ESTEVE NA PROPRIEDADE PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO LOCAL E SE DEPAROU COM UMA ÁRVORE QUE FOI DERRUBADA PARA TRANCAR A ESTRADA DE ACESSO, E PERCEBEU QUE TINHA UM NOVO ACESSO DO OUTRO LADO DA PROPRIEDADE, AO LADO DE ONDE ESTAVA SENDO CONSTRUÍDO UM BARRACO DE MADEIRA. QUE POSTERIORMENTE ENCONTROU COM ALGUNS DOS HOMENS QUE ESTAVAM NA PROPRIEDADE E (...) FOI AMEAÇADA DE MORTE (...) DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL INDICADO PELA VÍTIMA E CONSTATAMOS QUE NA ESTRADA DA ÁREA REALMENTE TINHAM REALIZADO A DERRUBADA DE UMA GRANDE ÁRVORE QUE IMPEDIA O ACESSO DE VEÍCULOS A PROPRIEDADE, EM SEGUIDA CIRCUNDANDO A PROPRIEDADE ENCONTRAMOS UM NOVO ACESSO E O REFERIDO BARRACO DE MADEIRA E OUTRO DE LONA, ONDE ADENTRAMOS E LOCALIZAMOS DOIS SUSPEITOS (...) ALEGARAM QUE REALMENTE CONVERSARAM COM A VÍTIMA MAS NÃO CHEGARAM A AMEAÇA-LO DE MORTE, PORÉM CONFESSARAM QUE DERRUBARAM A ARVORE NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A FAZENDA PARA IMPEDIR QUE A VÍTIMA ENTRASSE POR ELA, SEGUNDO ELES DERRUBARAM A ARVORE POR ORDEM DO ADVOGADO PEDRO PEREIRA (...)”. (Sem destaque no original).
5.2. Dessa maneira, não havendo prova em sentido contrário de que os requerentes não persistem na área em discussão, observa-se que restam comprovados os requisitos insertos no artigo 561 do Código de Processo Civil, somada ao acervo probatório trazido aos autos fornecem elementos de convicção suficientes para este Juízo pronunciar-se favoravelmente à pretensão de urgência.
(...)
Deste modo, com fundamento nos artigos 561 a 563 do CPC, defiro a liminar postulada pela parte requerente, para o fim de determinar sua manutenção na posse do imóvel descrito em Id 45669045 - Pág. 9. (...)”
Da leitura, verifica-se que o juízo de primeiro grau, diante das provas documentais apresentadas, reconheceu que, o caso, ao contrário do que fala o recorrente, trata-se de turbação de menos de ano e dia, o que levou a reconhecer o direito dos agravados de se manterem sob a posse do imóvel objeto da lide.
Sobre as alegações do agravante em relação à localização da área lançada não só nos boletins de ocorrência, como também nas notas fiscais de aquisição de produtos agrícolas, em que pese graves, somente após o contraditório é que os fatos serão esclarecidos, garantindo-se, assim, o princípio da verdade real.
Ademais, prudente agasalhar o princípio da confiança no juízo de primeiro grau, uma vez que estando ele mais perto da realidade fática, com conhecimento mais elevado dos autos e mais próximo dos fatos, é dotado de entendimento merecedor de credibilidade.
Assim, com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento colegiado.
Intimem-se os agravados para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderão juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, vistas ao Órgão Ministerial.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de janeiro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora